Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-60.2017.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000967-60.2017.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS NIEUWENHOFF - CPF: 015.561.041-46 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO LEITE - CPF: 020.305.421-05 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), JANIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 360.634.281-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO APARECIDO ZAMPIROLO (VÍTIMA), Gesse da Silva (VÍTIMA), JAIME JOSE DA SILVA NETO - CPF: 061.687.621-16 (VÍTIMA), Adair Ribeiro de Araújo (ASSISTENTE), IAGO REGIS DE ARAÚJO ZAMPIROLLO (ASSISTENTE), Roberto Rivelino Caieiro (ASSISTENTE), WESLEN KAIQUE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 064.647.231-38 (ASSISTENTE), SILVILEI NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 006.096.571-19 (ASSISTENTE), GESSE DA SILVA - CPF: 013.328.701-71 (VÍTIMA), GERALDO APARECIDO ZAMPIROLLO - CPF: 613.349.289-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMEU RODRIGUES - CPF: 771.888.379-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA SCARABELLI - CPF: 531.242.359-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN MAICON DE SOUZA - CPF: 008.867.382-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MARCOS NIEUWENHOFF - CPF: 015.561.041-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), EDWIN MAICON DE SOUZA - CPF: 008.867.382-02 (APELANTE), EDWIN MAICON DE SOUZA - CPF: 008.867.382-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração opostos em apelação criminal. Alegações de contradição e omissão. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por acusado contra acórdão proferido em apelação criminal que deu provimento ao recurso ministerial para anular parcialmente o veredicto do Tribunal do Júri, determinando a realização de novo julgamento, e julgou prejudicado o recurso defensivo.

2.
O embargante sustenta contradição no acórdão, por considerar que a decisão colegiada, ao afirmar a necessidade de reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, seria inconciliável com o fato de ter havido desentendimentos prévios entre vítima e agressor. Alega, ainda, omissão quanto à análise da tese defensiva relativa à desconstituição da qualificadora do meio cruel.

II. Questões em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não obstante o desentendimento prévio entre vítima e réu; e (
ii
) estabelecer se houve omissão no
julgamento, ao deixar de apreciar tese defensiva relativa à desconstituição da qualificadora do meio cruel.

III. Razões de decidir

4.
O reconhecimento de desentendimentos anteriores entre vítima e acusado não afasta a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, quando comprovado que o crime foi cometido mediante ardil, com emboscada e impossibilidade de reação, como no caso em que a vítima, dormindo, foi surpreendida por incêndio na residência seguido de disparos de arma de fogo.

5.
Não se configura omissão no acórdão embargado, uma vez que, ao acolher o recurso ministerial e anular parcialmente o julgamento, a instância revisora julgou prejudicado o recurso defensivo, inexistindo, assim, necessidade de análise das teses veiculadas pela defesa.

6.
O embargante busca, com o presente recurso, rediscutir fundamentos da decisão, o que se revela incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A existência de desentendimentos anteriores entre vítima e agressor não afasta a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando a execução do crime ocorre mediante ardil que impossibilita qualquer forma de resistência. 2. O julgamento que acolhe recurso ministerial e anula o veredicto do Tribunal do Júri prejudica o exame do recurso defensivo, inexistindo omissão quanto à sua apreciação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021,
DJe
24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos
Nieuwenhoff
, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para anular parcialmente o veredicto do Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia, determinando que o embargante seja novamente submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença
, julgando, outrossim, prejudicado o recurso defensivo.

O voto condutor do julgamento colegiado entendeu que a decisão do Tribunal Popular, no tocante ao afastamento da qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal, se revelou manifestamente contrária à prova dos autos, o que legitimou a anulação parcial do julgamento, com a consequente submissão do acusado a novo júri.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ora impugnado, argumentando que a decisão colegiada, ao mesmo tempo em que considerou imprescindível a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconheceu que esta, previamente, teria se desentendido com o embargante, circunstância que, segundo a defesa, teria motivado a prática delitiva, tornando, portanto, previsível a possibilidade de eventual represália.

Diante disso, aduz que a vítima não se encontrava em situação de vulnerabilidade ou desprevenida, como exige a configuração da referida qualificadora, porquanto detinha plena consciência acerca do risco de sofrer uma reação violenta, especialmente em razão das ameaças que, conforme assevera, teria anteriormente dirigido ao embargante. Assim, para a defesa, há manifesta contradição no julgado, na
medida em que não seria juridicamente possível afirmar, simultaneamente, que a vítima estava indefesa e, ao mesmo tempo, ciente da iminência de uma possível agressão.

Outrossim, o embargante aponta omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que, ao acolher o recurso ministerial e anular parcialmente o julgamento, esta Câmara teria deixado de analisar teses veiculadas pela defesa em seu apelo próprio, notadamente aquela que objetivava a anulação do julgamento por suposta manifesta contrariedade à prova dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora do meio cruel, prevista no inciso III do §2º do art. 121 do Código Penal.

Sustenta, nesse ponto, que a conduta de atear fogo na residência das vítimas não teve como finalidade causar-lhes a morte de forma cruel, mas, diversamente, objetivou apenas constrangê-las a sair do imóvel. Argumenta que os óbitos decorreram exclusivamente de disparos de arma de fogo, sendo
esta
a única ação efetivamente letal praticada.

Em reforço à tese defensiva, destaca-se o laudo pericial produzido nos autos, o qual atesta que a
causa mortis
foi choque neurogênico, provocado por instrumento perfuro-contundente, inexistindo, assim, elementos técnicos suficientes para afirmar que as mortes decorreram da utilização de meio cruel.

Diante de tais argumentos, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com vistas à superação das alegadas contradição e omissão, a fim de que sejam desconstituídas as conclusões que ensejaram o provimento do recurso ministerial. Consequentemente, requer o exame e o provimento do recurso defensivo, com o reconhecimento da nulidade do julgamento levado a efeito pelo Tribunal do Júri, por considerar que o reconhecimento da qualificadora do meio cruel se mostra manifestamente contrário à prova dos autos.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso integrativo, conforme parecer constante no ID 269358274.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

O Ministério Público, nas razões
do recurso de apelação
, postul
ou
a submissão de Marcos
Nieuwenhoff
a novo julgamento da Corte Popular, por entender que os jurados, ao não reconhecerem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
Gessé
da Silva, decidiram de forma contrária às provas
do
s autos.

Por sua vez,
Marcos
Nieuwenhoff
também requereu
a anulação do julgamento da Corte Popular quan
t
o ao homicídio da vítima
Gessé
da Silva,
sob
o argumento de
que os jurados, ao reconhecer a qualificadora de meio cruel, decidiram de forma contrária às provas
dos
autos.

Como se observa, tanto o recurso interposto pela acusação quanto aquele apresentado pela defesa, embora fundamentados em razões distintas, pleiteiam a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri no tocante ao homicídio da vítima
Gessé
da Silva. Assim, ao acolher o recurso do Ministério Público,
est
a câmara julgadora considerou prejudicado o recurso defensivo, inexistindo, portanto, omissão pelo fato de não ter apreciado os pedidos formulados no apelo apresentado pelo embargante.

Dessa forma,
embora não se possa falar em ausência de interesse recursal,
já que
o escopo dos embargos de declaração é o
exaurimento da prestação jurisdicional
e não necessariamente a reforma do julgado (efeitos infringentes)
,
o presente recurso é
completamente
inócuo
ao fim pretendido pelo embargante
, pois o seu acolhimento resultaria no mesmo resultado
a que chegou o acórdão embargado.

Ademais, não se constata a alegada contrariedade atribuída ao acórdão embargado, que entendeu ser manifestamente contrário às provas dos autos o afastamento
pelo Conselho de Sentença
da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que tenha reconhecido a existência de desentendimentos prévios
envolvendo
o embargante e a vítima.
Segundo a lógica do embargante
, tais desentendimentos afastam o elemento surpresa, imprescindível para a configuração dessa qualificadora, tornando previsível a possibilidade de uma eventual represália, razão pela qual a decisão proferida pelos jurados mostrou-se acertada
nesse tocante.

No entanto
, conforme constou no acórdão embargado, a despeito do desentendimento anterior, o crime foi cometido alguns dias depois,
durante a madrugada e enquanto a vítima dormia. Além disso, o embargante

e
quatro
comparsas cercaram a casa da vítima e
ate
aram
fogo
no
imóvel
. E
nquanto
o fogo consumia a casa, os agentes
aguardaram
armados do lado de fora

o ofendido sair
para
alvejá-lo com
disparos de arma de fogo
, tornando, dessa forma,
difícil ou até
impossível qualquer forma de defesa ou resistência
. Afinal, se a vítima escolhesse permanecer na casa, morreria queimada. Se
saísse, seria atingida fatalmente pelos disparos de arma de fogo, o que de fato acabou acontecendo.

Sendo assim, na hipótese
, a
existência de desavenças entre vítima e agressor não descaracteriza o reconhecimento da qualificadora
.
Pensar de modo contrário seria exigir desta um estado de alerta permanente, o que é impossível e inaceitável.

Logo,
é
evidente que o acórdão embargado não se mostra
contraditório ou
omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante.
N
esse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Daí por que
para fundamentar de modo escorreito
a
sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo
embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
24
.
03
.
2021)
Destacamos

Posto isso,

nego provimento
aos presentes embargos declaratórios
interposto
s por
Marcos
Nieuwenhoff
,
porquanto ficou
comprovada a inexistência de
omissão
ou contradição
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025